Tribunal: TCU
Processo: 038.488/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação, pelo Departamento de Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), de despesas sem comprovação lançadas à conta do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, referentes a recursos repassados em 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, dando-lhe quitação neste processo; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde para as providências previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012, ao município de Ilhéus/BA e ao responsável. 9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.